Tribunal: STF
Processo: RE 114317
Classe: RE
Órgão julgador: CELIO BORJA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1988-03-18
Data de publicação: 1988-03-18

Ementa:
- ADMINISTRATIVO. PROCESSO SELETIVO INTERNO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO
ARTIGO 9., I, DA CONSTITUIÇÃO NÃO CARACTERIZADA. INEXISTÊNCIA DE
DIREITO LIQUIDO E CERTO DOS IMPETRANTES, QUE NÃO POSSUIAM OS
REQUISITOS EXIGIDOS PELO EDITAL, COM BASE EM LEI, PARA QUE
PUDESSEM CONCORRER, INTERNAMENTE, A PRIMEIRA COMPOSIÇÃO DAS
CATEGORIAS FUNCIONAIS DO GRUPO ATIVIDADES ESPECIFICAS DE CONTROLE
INTERNO.
RE NÃO CONHECIDO.